Tribunal: TJMT
Processo: 0054157-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054157-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA. E DEU PROVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054157-26.2014.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

APELADO: DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELACAO CIVEL. ACAO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO. ICMS. PREGAO PRESENCIAL. ISENCAO FISCAL. FRAUDE A LICITACAO. SUPERFATURAMENTO. DECRETO ESTADUAL. RELATORIO DE AUDITORIA. CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO TRIBUTARIO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o do Decreto Estadual n. 2.622/2010, a nulidade do Relatório n. 43/2010 da Auditoria Geral do Estado e a nulidade da Notificação de Lançamento n. 195800/333/68/2010, que constituiu credito tributário de ICMS no valor de R$ 8.578.190,67. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e testemunhal; (ii) o artigo 2o do Decreto n. 2.622/2010 e inconstitucional por retroagir seus efeitos; (iii) o Relatório n. 43/2010 da Auditoria Geral do Estado e nulo por ausência de contraditório e ampla defesa; (iv) a Notificação de Lançamento tributário e valida; (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor da causa ou ao valor do credito tributário mantido.

III. Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa. A regularidade da operação foi objeto de ampla análise em processo criminal (Operação Maquinário, processo n. 0010104-93.2010.8.11.0042), no qual o representante legal da empresa recorrente foi condenado por fraude a licitação e superfaturamento, apos extensa instrução processual com produção de provas documentais, periciais e testemunhais. A própria recorrente requereu, em diversas oportunidades, o julgamento antecipado da lide, desistindo da produção de provas.

4. O artigo 2o do Decreto Estadual n. 2.622/2010 e constitucional. A questão já foi enfrentada no julgamento do Mandado de Segurança n. 113968/2010, impetrado pela própria recorrente, oportunidade em que se consignou que a legislação tributária de caráter procedimental ou formal tem aplicação imediata, nos termos do artigo 144, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa aos princípios da irretroatividade, anterioridade ou não confisco.

5. O Relatório da Auditoria Geral do Estado e valido. O contraditório e a ampla defesa não são exigíveis em auditorias públicas da mesma forma que em processos litigiosos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O relatório constitui manifestação técnica no exercício do controle interno da Administração Publica, não se confundindo com o lançamento tributário. A oportunidade de contraditório e ampla defesa ocorre após a notificação de lançamento, na esfera administrativa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

6. A Notificação de Lançamento tributário e valida. A sentença penal condenatória proferida na ação penal reconheceu expressamente a materialidade do superfaturamento e a autoria do representante da empresa recorrente. A decisão penal que reconhece a autoria ou a materialidade vincula as instancias civil e administrativa, conferindo validade e legitimidade ao lançamento fiscal questionado.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor do crédito tributário mantido. Nas ações anulatórias de lançamento tributário, o proveito econômico auferido pela Fazenda Pública corresponde ao valor do crédito tributário que se pretendeu anular, devidamente atualizado desde a data do lançamento. No caso, o crédito tributário mantido corresponde ao valor de R$ 8.578.190,67, que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Recurso da empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA desprovido. Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO provido.

Tese de julgamento:

(i) Não caracteriza cerceamento de defesa a não produção de prova pericial ou testemunhal quando a matéria de fato já foi exaustivamente analisada em processo criminal, com sentença condenatória que reconheceu a fraude licitatória e o superfaturamento, e a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide.

(ii) A legislação tributária de caráter procedimental ou formal possui aplicação imediata, nos termos do artigo 144, parágrafo 1o, do código Tributário Nacional, alcançando fatos pretéritos sem ofensa aos princípios da irretroatividade e da anterioridade.

(iii) O Relatório de auditoria elaborado pela Auditoria Geral do Estado, no exercício do controle interno da Administração Publica, não se confunde com o lançamento tributário e não exige a observância do contraditório e da ampla defesa na fase de apuração, que se concretizam na esfera administrativa após a notificação de lançamento.

(iv) A sentença penal condenatória que reconhece a autoria e a materialidade de fraude licitatória e superfaturamento vincula as instancias civil e administrativa, conferindo legitimidade ao lançamento fiscal correspondente.

(v) Nas ações anulatórias de lançamento tributário, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor do credito tributário mantido, devidamente atualizado, e não ao valor simbólico atribuído a causa, por representar o efetivo proveito econômico auferido pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, LV; artigo 150, III, alíneas a e b; artigo 155, parágrafo 2o, XII, alínea g; CTN, artigos 99, 104 e 144, parágrafo 1o; CPC/2015, artigos 7o, 9o, 85, parágrafos 2o a 4o, e 373, inciso I; artigo 487, inciso I; Lei Federal n. 8.666/1993, artigo 96, inciso I; Lei Estadual de Mato Grosso n. 7.692/2002; Decreto Estadual de Mato Grosso n. 2.622/2010, artigo 2o; RICMS/MT, artigo 5o-C e artigo 90 do Anexo VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 31.344/DF, Relator Ministro Marco Aurelio, Primeira Turma, DJe 14.5.2013; TJMT, Mandado de Segurança n. 113968-79.2010.8.11.0000, Relator Desembargador Jose Silvério Gomes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.6.2011, publicado no DJE 14.6.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054157-26.2014.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

APELADO: DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo, proposta por DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos iniciais nos termos do art. 487, I, do CPC.

A Apelante alegou que foi indevidamente negada a produção de provas essenciais – testemunhal e pericial –, capazes de comprovar a lisura de sua conduta e a inexistência de superfaturamento. Destacou, inclusive, que a rejeição das provas violou o art. 5o, LV, da Constituição Federal, e os arts. 7o, 9o e 373 do CPC, configurando flagrante cerceamento de defesa.

Sustenta a nulidade do art. 2o do Decreto no 2622/2010, que retroagiu seus efeitos a 1o de janeiro de 2010, retirando benefício fiscal já vigente e violando os princípios da legalidade, segurança jurídica, anterioridade e irretroatividade (CF, art. 150, III, “a” e “b”; CTN, arts. 99 e 104).

Argumenta que, o Relatório no 43/2010 é nulo por vício formal e material. Formalmente, porque não foi assegurado contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, em desrespeito à Lei Estadual no 7.692/2002. Materialmente, porque o auditor responsável reconheceu erros metodológicos graves na apuração dos preços. Tais falhas contaminariam também o lançamento fiscal dele decorrente.

Assevera que, a notificação fiscal seria inválida por derivar exclusivamente do Relatório da AGE, que se encontra maculado. A empresa defendeu que jamais praticou preços superfaturados e anexou notas fiscais de vendas privadas demonstrando que os valores praticados no certame estavam dentro da normalidade de mercado.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, com consequente reabertura da instrução processual para a produção de prova pericial e testemunhal; Caso não acolhida a preliminar, que se reconheça o mérito recursal, declarando-se a nulidade do Relatório no 43/2010 da AGE, da Notificação de Lançamento no 195800/333/68/2010 e do crédito tributário dele originado; Subsidiariamente, a redução dos ônus sucumbenciais, diante do valor elevado arbitrado na sentença de primeiro grau.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, não se insurgiu contra o mérito da decisão, mas tão somente quanto ao critério de fixação da verba honorária sucumbencial.

Argumenta que, nas ações anulatórias de lançamento tributário, o benefício econômico auferido pela Fazenda corresponde ao valor do crédito tributário discutido e mantido, não ao valor simbólico atribuído à causa. Assim, entende que a base de cálculo correta para a fixação dos honorários é o montante do crédito tributário de R$ 8.578.190,67, constituído pela Notificação de Lançamento no 195800/333/68/2010, devidamente atualizado.

Fundamenta o recurso no art. 85, §§ 2o a 4o, do CPC, destacando que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, ou, quando este não for mensurável, sobre o valor da causa. Como, no presente caso, o crédito tributário é quantificável e foi integralmente mantido pela sentença de improcedência, deve ele servir de parâmetro para a fixação da verba honorária, observados os percentuais escalonados previstos no § 3o do art. 85 do CPC.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença, apenas no que se refere à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que estes sejam arbitrados sobre o valor do crédito tributário objeto da lide, e não sobre o valor atribuído à causa.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054157-26.2014.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

APELADO: DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo, proposta por DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos iniciais nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a empresa Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que atua no comércio de revenda de máquinas (tratores) e equipamentos do gênero e que participou do Pregão Presencial n. 087/2009, referente à aquisição de máquinas, sagrando-se vencedora em alguns lotes, tendo sido informado, na ocasião, que a disputa de lances se daria pelo valor “líquido” das máquinas, ou seja, o preço já com a dedução do valor relativo ao ICMS.

Afirma que, após a adjudicação do objeto do Pregão, a Auditoria Geral do Estado, a pedido do então Governador Estadual, Blairo Maggi, instaurou procedimento administrativo para apuração de denúncias de superfaturamento sendo, ao final, elaborado o Relatório n. 43/10, que concluiu pela efetiva ocorrência de superfaturamento em alguns lotes.

Alega que, baseado na conclusão equivocada deste Relatório, o Requerido, por meio da Notificação n. 195800/333/68/2010, houve por bem constituir um crédito tributário contra a Autora no importe de R$ 8.578.190,67, por entender que ela teria se utilizado do direito à isenção previsto no art. 5°-C c/c art. 90, do anexo VII, do RICMS, de forma indevida.

Cita que a ilegalidade é ainda mais evidente em razão da Secretaria de Estado ter revogado a isenção da empresa que era prevista no art. 90, do anexo VII, do RICMS através do Decreto n. 2.622, de 10 de junho de 2010, retroagindo seus efeitos para 1° de janeiro daquele ano.

Defende a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 2° do citado Decreto, por ofensa aos princípios da reserva legal, anterioridade e irretroatividade, nos termos dos arts. 150, III, “a” e “b” e 155, §2°, XII, “g”, todos da CF, bem como aos arts. 99 e 104, ambos do CTN, sendo descabido o embasamento da Autoridade Administrativa para a revogação da isenção a que a Requerente faz jus (isenção de ICMS nas operações de vendas para órgãos do Poder Executivo, vigente à época da licitação).

Afiança a nulidade do Relatório n. 043/2010 da AGE à luz dos requisitos/elementos para os atos administrativos e da ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, legalidade e acesso à informação, notadamente por não ter sido intimada para apresentação de alegações e documentos, bem como a nulidade da Notificação de Lançamento n. 195800, visto que derivado de Relatório equivocado.

Nesses termos, requereu a declaração de: (i) ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto 2.622/2010; (ii) nulidade do Relatório n. 043/2010 da AGE e (iii) nulidade da Notificação de Lançamento n. 195800/333/68/2010, anulando, por consequência, o crédito tributário dela decorrente.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Estado de Mato Grosso nada requereu, ao passo que a empresa Autora pugnou pela
produção de prova testemunhal e pericial em sua documentação fiscal,
com a finalidade de comprovar os vícios que maculam de nulidade absoluta o Relatório da AGE e sobretudo a inocorrência de prática de superfaturamento por parte da Autora (id. 181781153).

Posteriormente, em 29-4-2016, a Recorrente apresentou petição no id. 181781153 – pág. 52, desistindo de produzir mais provas, por entender que seu direito está robustamente demonstrado.

Novamente, em 28-3-2022, a Apelante pugna pelo julgamento antecipado da lide e, se porventura o Juízo não tiver convencido da procedência dos pedidos, pugnou pela produção de provas testemunhal.

O Magistrado de Primeiro Grau entendeu pela desnecessidade da produção de provas e julgou improcedente os pedidos. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do CPC.

Inconformados, insurgem-se os Recorrentes.

DO RECURSO DA

DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

Verifica-se dos autos que, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa autora (DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.), sob o fundamento de que não restou demonstrado que os preços praticados no Pregão Presencial no 087/2009 estavam abaixo dos valores de mercado em decorrência da isenção do ICMS, sendo, segundo o juízo
a quo
, desnecessária a produção de provas pericial e testemunhal para o deslinde da controvérsia.

Veja-se trecho da sentença:

Em verdade, do teor da Notificação de Lançamento n. 195800/333/68/2010, verifica-se que a autuação se deu em virtude da “prática de conduta tipificada na legislação estadual como violadora de obrigações pelo contribuinte”, como assentado no julgamento
mandamus
, consistente na elevação do preço da mercadoria oferecida ao Estado de Mato Grosso para que o desconto de ICMS (art. 90, §1°, I, do anexo VII do RICMS) fosse aplicado sobre o preço superfaturado, tornando o preço final próximo ao valor de mercado originário, de forma a ilidir o desconto, em prejuízo aos cofres públicos, como apurado pela AGE. A despeito de afirmar que o Relatório da AGE que serviu de amparo para a ação fiscal encontra-se equivocado e da vasta documentação juntada aos autos, não comprovou a empresa Autora que praticou, por força da isenção de ICMS e necessário redução do valor final do produto, preços inferiores ao de mercado no âmbito do Pregão 087/2009, ônus que lhe incumbia, e cuja comprovação independe da realização de prova pericial, bastando juntar, a título de exemplo, comprovantes de vendas dos mesmos produtos para terceiros para fins de comparação de preços. Ao revés, existência de crimes de peculato e fraude à licitação no âmbito dos Pregões Presenciais n. 087/2009 e 088/2009, realizados em setembro de 2009, para a aquisição de máquinas e caminhões, foi objeto de inquérito policial que culminou com a propositara de denúncia pelo Ministério Público contra treze envolvidos, dentre eles, Valmir Gonçalves de Amorim, representante legal da empresa Autora, na denominada “Operação Maquinário” (proc. n. 0010104-93.2010.8.11.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital). Após extensa produção probatória, inclusive com as declarações do auditor da AGE mencionado pela Requerente na petição de Id. 71542753, p. 15/16, todos os denunciados foram condenados, restando consignado na sentença que “restou sobejamente demonstrando, que houve o ajustamento prévio, o alinhamento de preços acima do preço de mercado, frustrando a competividade e demonstrando ter ocorrido a Fraude à Licitação”, confirmando as irregularidades apontadas pelos auditores da AGE.

Especialmente quanto ao representante legal da empresa Autora, condenado pela prática do delito previsto no art. 96, I da Lei n. 8.666/93, assim foi apontado naquele decisum: “A participação de VALMIR AMORIM (representante da DYMAK) restou suficientemente demonstrada, por ocasião da busca domiciliar em sua residência, quando foi localizado um arquivo elaborado no dia 30/07/2010, ou seja data anterior aos Pregões, onde ha justificativas para divisão das máquinas em lotes, com características técnicas diferentes, conforme Laudo Pericial n. 02-10-006528/2010 as fls. 1245/1259 — Vol. 07. Tal fato encontra amparo nas declarações de PÉRSIO na fase inquisitorial e, posteriormente, na judicial de que houve prévio ajustamento de preços e divisão dos Pregões e, lotes, de modo a fraudar a licitação, bem como de que tal manobra foi idealizada por OTÁVIO CONSELVAN (fls. 1014/1024)”. Muito embora referida sentença não tenha transitado em julgado diante da pendência de recursos contra ela interpostos, não há como se olvidar que a conclusão do Juízo da 7a Vara Criminal desta Comarca da Capital apenas corrobora a higidez da Notificação de Lançamento n. 195800/333/68/2010. Em suma, ausente demonstração de que o fato gerador do tributo não ocorreu, razão não há para se desconstituir a autuação fiscal dotada de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. (...).

I. DA NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação da Recorrente de cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessitaria de prova pericial para demonstrar a inocorrência de superfaturamento e a lisura de sua participação no certame licitatório, não merece prosperar.

A questão relativa à regularidade da operação já foi objeto de extensa análise na denominada "Operação Maquinário" (processo n. 0010104-93.2010.8.11.0042), em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Naqueles autos, após ampla instrução processual — que incluiu produção de provas documentais, periciais e testemunhais —, restou demonstrado que o representante da Recorrente e outros envolvidos fraudaram os processos licitatórios realizados na modalidade Pregões n. 87/2009 e 88/2009, mediante alinhamento de preços, a fim de serem contemplados, e
ainda promoveram o superfaturamento dos valores das máquinas e caminhões adquiridos pelo Governo de Mato Grosso
.

A sentença proferida naquela ação penal condenou o representante da empresa Recorrente a 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, pena que será cumprida em regime inicial semiaberto.

Ademais, a própria Recorrente requereu em diversas oportunidades o julgamento antecipado da lide, desistindo de produzir mais provas (id. 181781153 - Pág. 52 e 181781159 - Pág. 1). Tal comportamento processual evidencia que a alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo nos autos, tratando-se de expediente meramente protelatório.

II. DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DO DECRETO 2.622/2010

A alegação de inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto 2.622/2010 não procede, uma vez que já foi enfrentada quando do julgamento do MS 113968/2010, impetrado pela própria Recorrente.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (...)
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 2o DO DECRETO No 2.622, DE 10-06-2010
- LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - CARÁTER PROCEDIMENTAL - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 144, § 1o, DO CTN - INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

(...)
Ao tratar da constituição do crédito tributário pelo lançamento, o CTN determina que as leis tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata (artigo 144, § 1o, do CTN), pelo que o Decreto no 2.622/2010, envergando tal natureza, atinge fatos pretéritos, sem ofender o princípio da irretroatividade ou da anterioridade da lei e o princípio do não confisco, não se configurando a alegada inconstitucionalidade
.

(N.U 0113968-79.2010.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2011, publicado no DJE 14/06/2011). [Destaquei]

III. DA VALIDADE DO RELATÓRIO DA AGE E DA NOTIFICAÇÃO FISCAL

Quanto à alegação de nulidade do relatório da AGE porque não foi assegurado contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, em desrespeito à Lei Estadual no 7.692/2002, razão não assiste à Recorrente.

O contraditório e a ampla defesa não são aplicáveis da mesma forma em auditorias públicas, porque elas não têm natureza litigiosa, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 31.344/DF, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Processo eletrônico publicado no DJe-089 em 14.5.2013).

O Relatório da AGE constitui manifestação técnica no exercício do controle interno da Administração Pública, não se confundindo com o lançamento tributário propriamente dito. É após a notificação de lançamento que se abre a oportunidade de contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Quanto às alegadas inconsistências no Relatório, na referida ação penal — objeto de recurso de apelação —, o eminente Relator JUVENAL PEREIRA DA SILVA consignou em seu voto que as constatações dos auditores da AGE/MT restaram corroboradas por diversos elementos reunidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial, inclusive por provas orais contundentes, fato que afasta suas alegações.

IV. DA VINCULAÇÃO DAS INSTÂNCIAS CIVIL E ADMINISTRATIVA À DECISÃO PENAL

Por fim, quanto à argumentação de que a notificação fiscal seria inválida por derivar exclusivamente do Relatório da AGE, bem como a juntada de Perícia Técnica Contábil realizada nos autos da ACP – Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Recorrente, imperioso ressaltar que o juízo penal vincula as instâncias civil e administrativa quando decidir sobre a autoria ou a materialidade.

No caso, a sentença penal condenatória — proferida após regular instrução processual — reconheceu expressamente a materialidade do superfaturamento, bem como a autoria do representante da empresa Recorrente.

Assim, a decisão penal, que reconheceu a fraude licitatória e o superfaturamento praticados, produz efeitos na esfera administrativa tributária, conferindo validade e legitimidade ao lançamento fiscal questionado.

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto ao apelo do Estado, a fixação dos honorários advocatícios merece reforma.

A sentença condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00). Contudo, nas ações anulatórias de lançamento tributário, o proveito econômico auferido corresponde ao valor do crédito tributário que se pretendeu anular, devidamente atualizado desde a data do lançamento.

No caso, o crédito tributário mantido corresponde ao valor da Notificação n. 195800/333/68/2010, no importe de R$ 8.578.190,67 (oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos).

Tanto é que, no despacho de id. 240298651 consta que foi alterado o valor da causa para constar o importe de
R$ 8.578.190,67
(oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), com a determinação a complementação das custas processuais.

Esse deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3o, incisos I a III, do CPC, considerando as atualizações pertinentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença apenas no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá corresponder ao valor do crédito tributário mantido (R$ 8.578.190,67), devidamente atualizado, aplicando-se o percentual fixado conforme o art. 85, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025